Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014542-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face da execução promovida
por
cooperativa
de crédito.

2.
Liminar
recursal
inicialmente concedida para suspender a execução. Posteriormente, acolhimento de embargos de declaração opostos pela parte agravada, com alteração da decisão anterior.

3.
Embargos de declaração opostos pelo agravante contra a nova decisão, alegando ausência de contraditório. Apresentadas contrarrazões ao agravo e aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O art. 919, § 1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: presença dos requisitos da tutela provisória e garantia da execução por penhora, caução ou depósito.

6.
A ausência de qualquer forma de garantia da execução inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo, sendo desnecessária a análise de demais requisitos.

7.
Ainda que
existam
indícios de vícios na execução ou risco de dano, a ausência da garantia constitui óbice legal à concessão da tutela de urgência.

8.
A decisão agravada observa os limites legais e jurisprudenciais, inexistindo ilegalidade ou omissão que justifique sua reforma.

9.
A superveniência da decisão colegiada que examina o mérito do agravo prejudica os embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento
não provido
. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da prévia garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. A ausência de garantia da execução constitui impedimento legal à concessão da medida.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: não houve jurisprudência expressamente mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Thony
Fernando
Schulke
contra a decisão proferida
pelo juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,

que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução

n.º 1062027-56.2024.8.11.0041,
opostos pelo agravante em face da execução
n.º 1006132-60.2021.8.11.0055
, movida em seu desfavor pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso–S
icredi
O
uro
V
erde
MT
.

Decisão de id. 285087354, deferindo a liminar recursal para o fim de suspender o curso da execução até o julgamento do presente agravo.

Em face da referida decisão, a agravada opôs embargos de declaração (id. 286965863), acolhidos no id. 287046899.

O agravante, então, opôs embargos de declaração
alega
ndo
omissão relevante na decisão embargada,
por ter sido
proferida com efeito modificativo sem que
lhe fosse
oportuniza
do a
apresentação de contrarrazões
(id. 289961883).

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas no id. 291760377 e ao agravo de instrumento no id. 290164899
, defendendo a manutenção da decisão agravada, ante ausência de comprovação dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal concentra-se na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelo agravante, sob o argumento de que há vícios formais e materiais
na execução
movida em seu desfavor pela agravada
, além da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da constrição de seus bens antes do exame de mérito da impugnação apresentada.

Para análise da
matéria
cumpre verificar se o agravante preencheu os requisitos cumulativos previstos no
art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como visto, em regra, os
embargos à execução não possuem efeito suspensivo
, de sorte que,
somente quando
preenchidos cumulativamente os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável) e a prévia garantia do juízo, poderá ser deferida tal suspensão.

No caso em apreço,
não se
vislumbra
qualquer demonstração de que o agravante tenha promovido a garantia do juízo, seja por penhora, caução ou depósito idôneo
, o que, por si só, já
afasta a possibilidade de concessão da medida de urgência, ante o não atendimento da exigência objetiva do art. 919, §1º, do CPC.

Conquanto se
admita, para fins argumentativos, a existência de vícios no título executivo ou o risco iminente de prejuízo, a ausência de garantia da execução constitui óbice intransponível à concessão da medida suspensiva pleiteada.

Nesse contexto,
o indeferimento do efeito suspensivo mostra-se plenamente amparado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a ser corrigido por meio do presente agravo.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo-se inalterada a decisão impugnada.

Por conseguinte, RESTA PREJUDICADO os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão que indeferiu a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025